Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735699-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE, LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar quanto à petição de ID 45816043, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora